Tribunal: TJES
Processo: 5010607-18.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010607-18.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DENARDI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010607-18.2024.8.08.0011

RECTE.:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECDA:
MARCOS ANTONIO DENARDI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da autora

O
requerente alega
que buscou o banco requerido a fim de firmar um contrato de empréstimo consignado. Entretanto, após a contratação, verificou seu extrato de consignações e constatou a existência de reserva de margem para cartão de crédito consignável, com débitos iniciados em 19/09/2022, sem prazo para o fim dos descontos,
produto este que nunca solicitou ou contratou.
Requereu, liminarmente, a
suspensão imediata dos descontos
e, no mérito,
a declaração de nulidade do contrato não solicitado, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de reparação por danos morais decorrentes da conduta ilícita da instituição financeira.

Apesar de intimado para apresentar contrarrazões recursais, a parte se manteve inerte, conforme certidão de ID. 13308743.

Tese da ré

Em suas razões recursais
(ID.
13308739), o banco requerido suscita, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais, por entender necessária a realização de perícia técnica para confirmar a validade da assinatura. No mérito, sustenta
a legalidade do contrato firmado entre as partes, inexis
tindo vício de consentimento na hipótese. Assevera a impossibilidade de determinação de devolução dos valores descontados, sobretudo em dobro, e que não há danos morais a serem indenizados. Pugna pela
reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais e q
ue o autor seja condenado por litigância de má-fé
. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
13308738
) dispôs que:
“
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC, para 1.
DECRETAR
o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado reportado nos autos; 2.
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos; 3.
CONDENAR
o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos previdenciários do autor, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo decote até o limite de R$ 5.000,00; 4.
CONDENAR
o réu a restituir o valor de R$ 1.937,38 em favor do autor, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação (04/09/2024), pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (04/09/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, nos termos do art. 406§1º do CC; e 5.
CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (04/09/2024) em diante pela Taxa Selic.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, constato que o recorrente suscita a incompetência dos juizados especiais para julgamento da lide, sob o argumento de que seria necessária a realização de perícia técnica para averiguar a regularidade da contratação. Entretanto, considerando-se que o autor, ora recorrido, reconhece que firmou contrato com o banco recorrente, divergindo, tão somente, da modalidade da contratação, não há que se falar em prova pericial na hipótese, posto que a documentação apresentada nos autos é suficiente para elucidar os fatos e para o deslinde da questão. Assim, entendo por rejeitar a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito
, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrid
o
, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

P
elo que se extrai dos autos,
o
autor aderiu ao contrato em
setembro de 2022
, quando houve a celebração de contrato de crédito consignado.
O
requerente, contudo, aduz que não sabia ser uma contratação sem data para acabar, gerando grandes desvantagens, e, caso soubesse de tal fato, não teria realizado a contratação.

Em que pese as alegações autorais, a
s provas constantes dos autos apontam que
o
autor tinha conhecimento da modalidade contratada e de suas consequências materiais.
Isto porque, o contrato é claro ao mencionar que trava-se de cartão de crédito consignado, com a informação destacada no cabeçalho, em letras garrafais.
Isso sem considerar, a
inda,
que consta no próprio termo de adesão (ID.
13308728
) o desenho de um cartão de crédito, o que funciona como outra prova nos autos de que
o
requerente não tinha como desconhecer a modalidade de contratação efetivada.

Desta feita, é frágil a alegação autoral de que não detinha conhecimento de que sua dívida iria aumentar e que somente depois é que tenha compreendido a modalidade contratada. É sabido que na presente modalidade, é descontado o mínimo, mas, é dada a parte que queira a opção de quitar o contrato, pagando o saldo devedor.

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que
o
recorrid
o
tenha sido
levado
a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em
tela
.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento tampouco transmutação do contrato para empréstimo consignado, sob pena de violação do princípio do
pacta sunt servanda
.

Por fim, em relação ao pedido de condenação do autor por litigância de má fé, entendo que não sendo constatada a ocorrência de nenhuma das taxativas hipóteses legais, nem sendo demonstrada a existência de dolo ou culpa grave da parte autora, incabível seu reconhecimento.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.